Tribunal: TJMT
Processo: 1003558-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003558-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), JURACI GOMES VIANA - CPF: 569.534.701-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de cumprimento de sentença – plano de saúde - réu que não demonstra o
cumprimento da obrigação de fazer

-

INTIMAÇÃO PARA FAZE-LO - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“A demonstração do cumprimento da obrigação de fazer deve se dar de forma clara e nos autos do processo e não por meio de gravação de ligação telefônica, na qual sequer é possível constatar quais foram as opções de plano de saúde disponibilizadas pela operadora à parte autora.”

Diligência não adotada pelo Agravante/Réu, o que obrigou o juízo a determinar sua intimação para devida comprovação.

A discussão acerca da existência ou não de plano que atenda a determinação judicial, deve ser travada no juízo “a quo”, até porque, do que se extrai da referida alegação, bem como da decisão agravada, esta notícia de inexistência do
plano individual/familiar
, não foi levada ao conhecimento do juízo, assim, não se pode, nos limites do recurso de agravo de instrumento, pretender a substituir a atividade jurisdicional do juízo “ a quo”, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

É perfeitamente lícito que o Magistrado fixe multa, objetivando a efetividade da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMINTADA

em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos n.o 0000919-20.2016.8.11.0010 – Cumprimento de Obrigação de Fazer – proposta por JURACI GOMES VIANA – n
ão tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação de fazer, determinou a intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, fornecesse,
dentro dos autos,
as
opções
de plano de saúde ao autor, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a Apelante alega em síntese, que na região do Apelado a Apelante não possui plano individual/familiar para vincular o autor conforme estipulado em decisão, portanto, que não há proposta de planos para ofertar.

Que as opções existentes seriam os planos coletivos empresariais, conforme documentos anexos e coletivos por adesão através de administradora de benefícios.

Ainda, que são necessários os dados pessoais do autor para se verificar a elegibilidade no plano.

Que será verificado se o autor é elegível para se vincular a plano
coletivo por adesão e viabilizar oferta de proposta, através da administradora de
benefícios, por ligação gravada para maiores informações/informações pessoais.

Assim sendo, que resta demonstrada a inexigibilidade da
obrigação, em vista de seu cumprimento depender de retorno ao agravado,
portanto, entende a agravante que ao caso se aplica com perfeição o quanto determinado
no artigo 525, § 1o, inciso III do Código de Processo Civil

Destaca a necessidade do efeito suspensivo ao presente recurso, para que possa haver a devida troca de informações entre as partes como informado acima, sem haver reconhecimento de descumprimento da parte da Agravante com a consequência de multa, aplicando-se o princípio da cooperação ao processo e demonstrada a transparência e boa-fé da Operadora.

Defende a redução a multa, sob o argumento de que a mesmo se mostra exorbitante, em face do exequente já estar perseguindo a monta de R$
30.000,00 e ainda ser estabelecida nova multa diária de R$ 500,00, ferindo o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Discorre sobre a necessidade de deferir o efeito suspensivo.

Requer seja recebido o presente Agravo de Instrumento, seja o presente Agravo recebido no efeito suspensivo, uma vez que demonstrado o preenchimento dos requisitos conforme preceitua o artigo 995 do CPC;

Requer-se que sejam acolhidas as razões recursais para reformar a decisão agravada, para determinando a revogação total da decisão agravada.

Subsidiariamente, que haja reforma da decisão para reduzir
o valor da multa.

A liminar foi indeferida (id.n.o 159693668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMINTADA

em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos n.o 0000919-20.2016.8.11.0010 – Cumprimento de Obrigação de Fazer – proposta por JURACI GOMES VIANA – n
ão tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação de fazer, determinou a intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, fornecesse,
dentro dos autos,
as
opções
de plano de saúde ao autor, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pretende o Agravante que sejam acolhidas as razões recursais para reformar a decisão agravada, para determinando a revogação total da decisão agravada.

Pois bem.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“Trata-se de cumprimento de obrigação de fazer consistente na determinação para que a operadora de plano de saúde restabeleça o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares contratados pelo autor.

A executada atravessou petição informando que entrou em contato com o patrono do autor, através de ligação telefônica gravada, para esclarecer acerca da disponibilização do plano de saúde, ocasião em que o causídico informou que o beneficiário não possui interesse nos planos ofertados, porquanto os valores são superiores àqueles praticados no contrato coletivo que ele usufruía até então. Requer, assim, o reconhecimento integral do cumprimento da obrigação de fazer.

Intimado, o exequente pugnou pela intimação da executada para que demonstre o cumprimento da obrigação nos autos (fls. 106/107).

Uma das novidades trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015 é a positivação do princípio da cooperação (art. 6 o). Esse dever de cooperação é dividido em dever de esclarecimento, lealdade e proteção entre os sujeitos do processo.

In casu,
ressalto que a demonstração do cumprimento da obrigação de fazer deve se dar de forma clara e nos autos do processo e não por meio de gravação de ligação telefônica, na qual sequer é possível constatar quais foram as opções de plano de saúde disponibilizadas pela operadora à parte autora.

Ademais, na própria conversa mantida entre o representante comercial da executada e o causídico não é possível vislumbrar que houve a negativa deste em aderir aos planos de saúde ofertados pela executada, muito pelo contrário, o causídico informou que a oferta deveria ocorrer nos autos.

Assim, não tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação de fazer, determino a intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, fornecer,
dentro dos autos,
as
opções
de plano de saúde ao autor, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Com a juntada da proposta, intime-se a parte exequente para manifestação.

(...)”

Pois bem, em pese as alegações do Agravante, tenho que a decisão agravada não merece qualquer reforma.

Conforme bem destacado pelo juízo em sua decisão, “a demonstração do cumprimento da obrigação de fazer deve se dar de forma clara e nos autos do processo e não por meio de gravação de ligação telefônica, na qual sequer é possível constatar quais foram as opções de plano de saúde disponibilizadas pela operadora à parte autora.”

Bastaria o Agravante ter peticionado nos autos informando os planos disponíveis e, ao Agravado a manifestação posterior.

No entanto, conforme se extrai dos autos, não foi esta a diligência adotada pelo Agravante/Réu, o que obrigou o juízo a determinar sua intimação para devida comprovação.

A discussão acerca da existência ou não de plano que atenda a determinação judicial, deve ser travada no juízo “a quo”, até porque, do que se extrai da referida alegação, bem como da decisão agravada, esta notícia de inexistência do
plano individual/familiar
, não foi levada ao conhecimento do juízo,

assim, não se pode, nos limites do recurso de agravo de instrumento, pretender a substituir a atividade jurisdicional do juízo “ a quo”, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

No que se refere multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial,

a mesma tem o objetivo de forçar a parte a cumprir a obrigação estipulada na decisão.

O art. 297 do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 297. O Juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

Portanto, não há vedação a aplicação da multa, dada a natureza de obrigação de fazer, a qual, somente será aplicada em caso de desídia da Agravante.

Ressalta-se que o objetivo da multa não é penalizar a parte que deve cumprir o mandamento, mas imprimir efetividade à decisão mandamental.

Ademais, acerca do valor, não identifico a exorbitância alegada, posto que fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem o suficiente para coibir condutas de afronta às decisões judiciais, conforme disposto no art. 537, do Código de Processo Civil:

Art. 537. A
multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023